Tribunal: STF
Processo: RE 73186
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-28
Data de publicação: 1972-02-28

Ementa:
O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE NA LOCAÇÃO REGULADA PELO DECRETO
N. 24.150, DE 20 DE ABRIL DE 1934, O LOCATARIO NÃO TEM O DIREITO DE
PURGAR A MORA, E QUE NÃO SE APLICA A ESSA LOCAÇÃO A NORMA DO ART. 5
DA LEI NUMERO 5.334, DE 12.10.67, MANTIDO, POIS, O VERBETE 123 DA
SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.